Tribunal: STF
Processo: Rcl 68844
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo de Rezende Alves contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0100906-23.2022.5.01.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59, bem como nas ADI nºs 5.867 e 6.021.



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada deu parcial provimento ao agravo de petição da executada, ora beneficiária, para excluir a incidência de juros de mora na fase pré-processual, em afronta à autoridade desta Corte, pois, segundo a diretriz fixada nos paradigmas, com relação



    “[à] fase extrajudicial/pré-processual, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E, acrescido dos juros legais contidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91. 



    Ainda, no que se refere à fase judicial, entendeu que a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice. Denote-se que, a tese fixada é clara ao estabelecer que incide na fase pré-judicial o IPCA-E acrescido dos juros legais contidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91 e na fase judicial apenas e tão somente a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem”. (e-Doc. 1, p 8 )



    Pondera, ainda, que



    “[a] decisão reclamada inova ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão desse C. STF, determinar a retirada dos juros na fase pré-processual, burlando, assim, o julgado e a sua aplicação rigorosa. A determinar a retirada dos juros na fase pré-processual identifica-se a clara violação, pela decisão reclamada, de precedente vinculante.” (e-Doc. 1, p 9 )



    Requer



    “1. Seja deferida a TUTELA de urgência visando suspender o trâmite do processo CunSen - 0100906-23.2022.5.01.0018 em curso na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, tendo em vista que a decisão proferida por esta Turma contraria a decisão vinculante proferida na ADC 58, o que acarreta prejuízo enorme para a reclamante ante a ausência de juros, devendo o Tribunal de Origem ser comunicado da decisão em sede de tutela com URGÊNCIA; (...)



     5. Por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar estritamente a tese fixada por este C. STF nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF, eis que a decisão Reclamada afastou a incidência de juros na fase pré-judicial, criando uma forma de correção que contraria o estipulado no item 6 do D. acórdão da ADC58”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21).



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT1, em sede de agravo de petição, assentou o seguinte:



    “Sustenta o agravante que a TRD de que trata a o caput do art. 39 da Lei 8.177/91 foi extinta pela Lei 8660/93 de 28/05/1993, o que impede seja a mesma aplicada em sobreposição do IPCA-E na fase pré-judicial uma vez que as parcelas da condenação são posteriores a data da extinção da TRD. 



    (...)



    Em que pese todo o já conhecido histórico que permeia o debate do índice de correção monetária a ser utilizado na seara trabalhista, conforme definiu o E. STF no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), que entendeu que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aí já englobados a correção monetária e os juros, de acordo com os critérios estabelecidos no respectivo julgamento, a serem apurados na fase de execução. 



    No caso dos autos, verifica-se que o título executivo judicial não especificou o índice para a atualização monetária e incidência de juros de mora sobre o crédito exequendo, assim o crédito deve ser atualizado mediante a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e da taxa SELIC após o ajuizamento da ação, nos exatos termos do decidido pelo STF nos autos da ADC 58. 



    Não há falar em juros de mora em relação ao período pré-processual, na medida em que não há incidência de juros antes do ajuizamento da ação consoante disposto no art. 883, CLT, fato inalterado pela decisão do STF. 



    Dou provimento para excluir a previsão de incidência de juros de mora na fase pré-processual”. (e-Doc 8, p. 7).



    Com efeito, exclusivamente no que se refere ao período que antecede a propositura da reclamação trabalhista, tendo a autoridade reclamada determinado apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação, e, expressamente afastado a incidência do juros de mora, entendo que houve inobservância da decisão firmada pelo STF na ADC nº 58.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100906-23.2022.5.01.0018, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente